Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719394-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: DAVID JOSE DE LIMA, JOSIMAR MOURA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e preclusão, suscitadas nas contrarrazões. (ID 43393227, Pág. 4). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator